Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE O RELACIONAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELA POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL, FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. As fotos anexadas à petição inicial e prova oral demonstram a convivência entre as partes pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, em período anterior ao casamento.
2. Não comprovado o fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, descabida a inclusão de bens na partilha.
3. O pedido de cobrança de aluguéis pela posse exclusiva do imóvel pela apelada foi formulado alegações finais, sendo, portanto, incabível sua análise nesta ação.
4. Sobre a partilha dos bens móveis, arrolados pelo apelante, que guarnecem a residência da apelada, não houve oposição da parte contrária, e de fato, o tempo de relacionamento e as circunstâncias apresentadas nos autos conduzem ao entendimento de que os bens foram adquiridos em face das necessidades pessoais da família, razão pela qual devem ser incluídos na partilha.
5. Recurso conhecido em parte e provido em parte.